Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS FIXADOS EM 8 (OITO) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. NECESSIDADES E NÍVEL SOCIAL DO NÚCLEO FAMILIAR. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA.
1. Nesse passo, como já decidido nesta Corte, “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e do alimentado, serem modificados.
3. Na espécie, o alimentante buscou a redução dos alimentos a serem pagos em favor dos alimentados. No entanto, não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade financeira, sendo mantida a obrigação fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade.
4. É certo que ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
5. No que diz respeito à capacidade financeira da genitora, a despeito de receber auferir renda razoável, o lar referencial dos menores é o materno, de modo que várias despesas do cotidiano dos filhos recaem somente sobre a genitora.
6. Recurso conhecido e desprovido.